Tribunal: TJDFT
Processo: 0009305-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009305-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de id 9743240 desta relatoria, confirmada pela decisão da Desembargadora designada Ana Maria Amarante ao id 9743270 e posterior acórdão do Agravo Interno de id 9743353 e pelo acórdão dos Embargos de Declaração ao id 13294883, da relatoria designada, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Antes porém, o exquente peticionou nos autos aos id’s 12633506 e 13750538, requerendo, em síntese, a desistência do pedido de renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E quanto às anuentes LÚCIA DE FÁTIMA MENDES PEREIRA e LÚCIA MARGARIDA DA SILVA FEITOSA, conforme opção de id 9743164 e LÚCIA MOURA DE SANTANNA, optante ao id 9743207, a expedição dos respectivos precatórios e a revogação da suspensão do feito. O processo ao ser redistribuído à relatoria originária, pelo despacho de id 15747695, as partes foram intimadas quanto ao prosseguimento do feito, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão paradigma RE 870.947/SE. O Distrito Federal, todavia, quedou-se inerte conforme se extrai da certidão da Secretaria do Conselho Especial, ao id 16415014. O exequente, portanto, pela petição de id 17580996, requer, diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, o que segue in verbis: “a) a revogação imediata da suspensão de ID 9743231 determinada por esse juízo; b) o saneamento do feito em relação aos demais substituídos não anuentes, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela decisão de ID 9743015, conforme ID(s) 9743016 e 9743031; c) a remessa dos autos à douta contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos; d) a expedição do competente precatório em favor das anuentes LÚCIA DE FÁTIMA MENDES PEREIRA, LÚCIA MARGARIDA DA SILVA FEITOSA e LÚCIA MOURA SANTANNA, ex vi do disposto no art. 22, § 4o, da Lei Federal n. 8.906/1994 e da juntada do(s) contrato(s)/procuração(ões) acostado(s) no(s) ID(s) 9743164 – Pág. 1 e 3, e 9743207 - Pág. 1, respectivamente; e) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9743139; e, f) a expedição dos competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 9743194 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 9743170 (LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS), com o destaque dos honorários contratuais deferidos, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes.” Pleiteia, ainda, o exequente, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107 para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”, o prosseguimento do feito quanto aos substituídos processualmente que não têm interesse em optar pela expedição de precatórios e, portanto, insistem na pretensão concernente ao recebimento de seus créditos pela via da requisição de pequeno valor. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que o RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada ao id 9743240 e defiro o regular prosseguimento do feito. Isto posto, manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição do exequente de id 17580996. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador